Tribunal: TJMT
Processo: 1005297-67.2020.8.11.0040
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005297-67.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ADOLFO WECHWERT - CPF: 370.318.990-87 (APELADO), NEWTON ACUNHA ROCHA - CPF: 359.504.710-91 (ADVOGADO), EVANDRO SANTOS DA SILVA - CPF: 666.525.960-91 (ADVOGADO), IONARA SANTOS DA SILVA - CPF: 705.639.000-59 (ADVOGADO), JANONE DA SILVA PEREIRA - CPF: 662.209.980-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (APELANTE), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (APELANTE), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 10.671.911/0002-85 (TERCEIRO INTERESSADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

direito civil e processual civil. ação monitória. Compra e venda de soja. Notas fiscais de entrega do produto. Romaneio de entrada do produto emitido pela compradora/ré. documentos suficientes à instrução do pleito monitório. devedora que não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. conjunto probatório hábil a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a existência da própria dívida. Sentença mantida.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido monitório para constituir o título executivo judicial em relação aos débitos inadimplidos estampados nas notas fiscais que instruem os autos.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir (i) se a nota fiscal de entrega de produto, sem assinatura do recebedor, mas acompanhada de documento emitido pela própria devedora confirmando o recebimento (romaneio de entrada de grãos), é prova hábil e suficiente a instruir o pleito monitório e demonstrar a existência da relação jurídica e da dívida, e (ii) se a inobservância da obrigação contratual acessória pela vendedora (apresentação de relatórios de embarque dos grãos), a despeito do correto cumprimento da obrigação principal (entrega de grãos) sem objeção por parte do comprador, constitui motivo idôneo a justificar a recursa de pagamento da contraprestação pecuniária pelo produto recebido.

III. Razões de decidir

3.
A prova escrita exigida para a ação monitória é aquela que permite ao juiz formar um juízo de probabilidade acerca da existência do direito de crédito afirmado pelo autor. Demonstrada a relação negocial entre as partes e apresentadas as notas fiscais relativas à prestação do serviço, resta configurada a prova escrita sem eficácia de título executivo necessária ao acolhimento do pedido monitório.

4. A nota fiscal, sem assinatura do recebedor, mas acompanhada de prova do recebimento da mercadoria e outros elementos documentais corroboram a existência da relação jurídica subjacente, pode servir como lastro à ação monitória.

5. A documentação apresentada pelo autor – incluindo notas fiscais, romaneios de entrada de grãos e relatórios emitidos pela própria ré – constitui conjunto probatório suficiente para presumir o cumprimento da obrigação de entrega e a exigibilidade do crédito, não sendo desconstituído pelos argumentos genéricos da apelante.

6.
“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - Terceira Turma - REsp 337522/MG, relator Ministro Castro Filho, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003).

IV. Dispositivo

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”

(Proc. nº
1005297-67.2020.8.11.0040
), ajuizada contra a apelante por ADOLFO WECHWERT, julgou o pedido procedente “
para constituir em título executivo judicial os créditos vencidos e não quitados pela requerida nas Notas Fiscais de números 107 (romaneio 14689); 108 (romaneio 14698) e 130 (romaneio 15617), todas da Série 920 e Relatório de Romaneios, no valor de R$ 129.516,36 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta e seis centavos), com correção monetária, a contar do inadimplemento da obrigação (30/05/2020)
” (cf. Id. nº 219485665).

A apelante alega que o “
objeto da demanda monitória é a cobrança da quantia de R$ 129.516,36, supostamente devida em virtude do inadimplemento de contrato de compra e venda de soja
”, e que, “
em sede de embargos à monitória
, (...)
demonstrou que o apelado não cumpriu com suas obrigações contratuais, o que impõe a aplicação da exceção ao contrato não cumprido
”.

Sustenta que o contrato objeto da lide prevê, como “
condição suspensiva
”, a prévia “
apresentação dos relatórios de embarques, para análise de conferência, além das respectivas notas fiscais, para somente depois se efetivar o pagamento
,
no entanto, a referida condição não foi cumprida, visto não existirem nos autos as mencionadas provas
”, até porque “
parte das notas fiscais que estão acostadas nos autos estão desprovidas de assinatura
”, ou seja, “
para que
(fosse)
exigível a obrigação
(...)
de realizar o pagamento, os relatórios de embarque deveriam ter sido enviados, além de, se existentes,
(deveriam ter sido)
acostadas notas fiscais assinadas
”.

Diz, ainda sob essa perspectiva, que inexiste “
prova quanto à prestação dos serviços cobrados
”, já que “
a função das notas fiscais não era apenas a de prova de que prestou os serviços contratados, mas, ainda, uma exigência contratual para que o pagamento seja realizado; além disso, para que a relação jurídica de prestação de serviços/fornecimento de bens restasse evidenciada, havia a necessidade, dentre outros requisitos, da apresentação de documento apto a demonstrar o efetivo serviço prestado/fornecimento dos bens
”, o que, “
no caso sub judice, seria a função dos relatórios de embarque e das notas fiscais
”, e, por essas razões, pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja julgado improcedente o pedido monitório (cf. Id. nº 219485668).

O apelado oferta contrarrazões junto ao Id. nº 219485681, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O quadro fático controvertido foi muito bem sintetizado na sentença apelada nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação Monitória, proposta por ADOLFO WECHWERT em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, pugnando pelo pagamento das Notas Fiscais de números 107 (romaneio 14689); 108 (romaneio 14698) e 130 (romaneio 15617), todas da Série 920 e Relatório de Romaneios, inadimplido pela requerida.

Narra o autor, em síntese, que celebrou alguns contratos de compra e venda com a requerida – contudo, em ato de confiança, procedeu a entrega de quantia de soja a maior do que a contratada, para recebimento na mesma data e pelo mesmo valor do último contrato firmado, tendo entregue a quantia de 115.985,00kg (cento e quinze mil, novecentos e oitenta e cinco quilogramas) de soja a granel, equivalentes 1.933,08sc (um mil, novecentos e trinta e três, oito centésimos de sacas) de soja de 60 kg, cada, conforme as Notas Fiscais de números 107 (romaneio 14689); 108 (romaneio 14698) e 130 (romaneio 15617), todas da Série 920 e Relatório de Romaneios emitido pela requerida. Contudo, não houve seu adimplemento.

Aduz que o vencimento para o adimplemento da obrigação era dia 30/05/2020 e o valor total da dívida é R$ 129.516,36 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta e seis centavos) e que diversas tentativas extrajudiciais de resolução da questão ocorreram, sem sucesso.

Forte em tais fundamentos, pugna pela procedência, com a expedição do competente mandado para cumprimento da obrigação, informando seu valor atualizado.

(...)

Com a citação, opostos embargos à monitória em id.116657598, alegando em síntese que o crédito que se busca é inexigível, vez que não apresentada a devida documentação prevista no contrato para pagamento (relatórios de embarque e notas fiscais assinadas pela requerida), pelo que se conclui que não houve a efetiva prestação dos serviços.”

Em apreciação do mérito da causa, o MM. Juiz sentenciante concluiu pela
procedência do pedido injuntivo sob os seguintes fundamentos:

“A pretensão da parte autora encontra amparo no artigo 700, caput, §§ e incisos, do Código de Processo Civil, o qual prevê que a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz.

No caso em exame, considerando que o documento comprobatório da dívida juntado com a inicial não constitui título com força executiva, plenamente cabível a via eleita pela parte credora da ação monitória.

(...)

Apesar da alegação da requerida de que não constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória nota fiscal sem assinatura, a jurisprudência é pacífica no entendimento contrário:

(...)

Com efeito, uma vez comprovada a dívida, diante da documentação apresentada junto à inicial, sem que os argumentos parte ré/embargante sejam hábeis a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito do requerente, impõe-se o acolhimento total do pedido formulado na petição inicial.

Ressalta-se, ainda, que a ré/embargante não combate diretamente a documentação e os argumentos do autor, apenas se atém à afirmação da ausência de assinatura das notas fiscais, em desacordo com o contrato – ao passo que o autor comprova documentalmente o fornecimento do produto a que se referem as notas.

Ante o exposto, com fundamento no artigo 700, caput c/c o artigo 701, § 2°, ambos do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o pedido monitório na inicial para CONSTITUIR em título executivo judicial os créditos vencidos e não quitados pela requerida nas Notas Fiscais de números 107 (romaneio 14689); 108 (romaneio 14698) e 130 (romaneio 15617), todas da Série 920 e Relatório de Romaneios, no valor de R$ 129.516,36 (cento e vinte e nove mil, quinhentos e dezesseis reais, trinta e seis centavos), com correção monetária, a contar do inadimplemento da obrigação (30/05/2020).”

Como se sabe, além do que prevê os artigos 319 e ss do CPC, na ação monitória, cumpre ao autor instruir o feito com
documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e
, de modo específico, explicitar a importância devida
, com apoio
em memória de cálculo (CPC, art. 700), sendo que, por se tratar de procedimento especial de processo de conhecimento, o documento escrito hábil a embasar a pretensão não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, de modo que não é condição necessária à procedência do pedido que o documento emane do devedor ou mesmo que contenha a assinatura de qualquer das partes, na realidade, basta que o conjunto probatório revele o conhecimento plausível da obrigação alegada.

Nas palavras do eg. STJ, “
a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil
(CPC/2015, art. 700)
não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado
”, assim, “
para a admissibilidade da ação monitória, não é necessário que o autor instrua a ação com prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - Quarta Turma - AgRg no AREsp 289.660/RN, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013).

Em outros termos, “
a lei não identifica os documentos hábeis a instruir a petição inicial. A única exigência é que a prova seja escrita. Isso significa que ‘qualquer espécie de prova, desde que esteja documentada, pode servir para a instrução da petição inicial, como ocorre com a prova testemunhal ou pericial produzida em outro processo e que pode servir como prova emprestada na demanda monitória’ (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 8ª ed. São Paulo: JusPodivm, 2023, p. 1221). Não há um modelo predefinido de prova escrita, bastando, em qualquer caso, ‘elementos indiciários caracterizadores da materialização de um débito decorrente de uma obrigação de pagar ou de entregar coisa fungível ou bem móvel. (...). A prova escrita apta a respaldar a demanda monitória deve, além de transparecer a probabilidade de existência da dívida, também demonstrar a origem de tal débito consubstanciado na relação jurídica obrigacional subjacente’ (REsp n. 866.205/RN, Terceira Turma, DJe de 6/5/2014; [g.n.]). Não é necessário que a petição inicial seja instruída com ‘prova robusta, estreme de dúvida, podendo ser aparelhada por documento idôneo, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor’ (REsp 1.094.571/SP, Segunda Seção, DJe de 14/02/2013), afinal, ‘o que interessa, na monitória, é a possibilidade de formação da convicção do julgador a respeito de um crédito, e não a adequação formal da prova apresentada a um modelo pré-definido’ (REsp n. 1.025.377/RJ, Terceira Turma, DJe de 4/8/2009)
” (
STJ - Terceira Turma -
REsp n. 2.109.100/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024).

A propósito:

“EMENTA: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA JUNTADA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA EVIDENCIAR A RAZOÁVEL PROBABILIDADE DO CRÉDITO PRETENDIDO. ALEGAÇÕES FORMULADAS NOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE FORMA GENÉRICA. EMBARGANTE/RÉ QUE NEM SEQUER PLEITEOU EXPRESSAMENTE QUALQUER PRODUÇÃO DE PROVA. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA, EM RELAÇÃO À COMPROVAÇÃO DE ENTREGA DAS MERCADORIAS AO PARCEIRO COMERCIAL DA RÉ. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM PARA PROSSEGUIR NO EXAME DAS DEMAIS ALEGAÇÕES FORMULADAS NA APELAÇÃO. RECURSO PROVIDO. 1. Nos termos do que dispõe o art. 700 do Código de Processo Civil de 2015, a ação monitória poderá ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz (i) o pagamento de quantia em dinheiro; (ii) a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou (iii) o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer. 2. A prova escrita apta a embasar a ação monitória é aquela suficiente a evidenciar a razoável probabilidade do direito pretendido pelo autor, não necessitando, por isso, da juntada de prova indubitável acerca do crédito pretendido. Assim, caso o autor da ação monitória junte prova escrita da qual possa razoavelmente se inferir a existência do crédito, caberá ao réu, por meio da oposição de embargos monitórios, desconstituir a presunção inicial que milita em favor do embargado/autor, trazendo elementos suficientes para contrapor a plausibilidade das alegações que levaram à expedição do mandado de pagamento, utilizando-se dos meios de prova admitidos no ordenamento jurídico. 3. Na hipótese, a ação monitória foi embasada em nota fiscal, tendo como destinatária a ré, com comprovante de entrega da mercadoria devidamente assinado, além de três duplicatas, as quais foram protestadas sem qualquer oposição. Tais documentos, na linha da jurisprudência desta Corte Superior, são suficientemente hábeis para se presumir a existência do crédito pretendido pela autora, inclusive em relação ao fato de que as mercadorias foram devidamente entregues em endereço fornecido pela ré e pertencente a seu parceiro comercial. 4. Dessa forma, caberia à ré comprovar a existência de fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da autora, não servindo a mera alegação genérica de que "a Embargada não comprovou a efetiva e correta entrega das mercadorias", como constou nos embargos monitórios opostos. 5. Com efeito, ao contrário do que constou no acórdão recorrido, a embargante/ré, em nenhum momento, afirmou categoricamente que não recebeu as mercadorias ou que desconhecia a pessoa que assinou o comprovante de recebimento, pois limitou-se à simples alegação de que a autora da monitória "não constituiu prova inequívoca de seu direito", a despeito de todos os documentos juntados, incluindo os protestos das duplicatas sem qualquer oposição, valendo ressaltar, ainda, conforme consignado na sentença, que a recorrida "sequer impugnou especificamente a existência de relação jurídica entre as partes, não negando que mantivessem negócios entre si". 6. Diante da ausência de impugnação veemente e específica sobre o recebimento das mercadorias, somado à suficiência das provas juntadas aos autos para se presumir o débito da recorrida, deve-se prevalecer a sentença proferida pelo Juízo a quo, que reconheceu a efetiva entrega das mercadorias. 7. Considerando que o Tribunal de origem não analisou as demais alegações formuladas pela ora recorrida nas razões de apelação, tais como a ocorrência de prescrição, dentre outras, impõe-se o retorno dos autos para essa finalidade. 8. Recurso especial provido.” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.994.370/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 12/12/2023, DJe de 14/12/2023)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. 1. Não há falar em descabimento da monitória em tendo o pedido sido instruído com a nota fiscal e, ainda, com outros documentos a corroborarem a existência do crédito discutido. 2. Inadmissível o recurso no tocante à preclusão. Ausência de prequestionamento e, ainda, de devida impugnação aos fundamentos do acórdão recorrido. Atração do enunciados 282 e 283/STF. 3. O termo inicial dos juros de mora na ação monitória remonta ao vencimento da obrigação. Precedentes. 4. Litigância de má-fé. Prova do dolo. Insindicabilidade. Alteração da verdade dos fatos. Correção da condenação. 5. Agravo interno desprovido. (STJ - Terceira Turma - AgInt no REsp n. 1.778.399/CE, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 18/5/2021, DJe de 24/5/2021)

“EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO MONITÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, "prova escrita é todo e qualquer documento que autorize o Juiz a entender que há direito à cobrança de determinada dívida", (ut. REsp nº 437.638/RS, Quarta Turma, Relator o Ministro Barros Monteiro, DJ de 28/10/02). 1.1. Esta Corte entende, ainda, que "a prova hábil a instruir a ação monitória, a que alude o artigo 1.102-A do Código de Processo Civil não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura ou de um representante. Basta que tenha forma escrita e seja suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado" (ut. AgRg no AREsp 289.660/RN, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2013, DJe 19/06/2013). 2. Assim, tendo o Tribunal de origem concluído pela existência de prova escrita suficiente para o processamento da ação monitória, não é possível rever a conclusão do acórdão recorrido, tendo em vista a necessidade de novo exame das provas juntadas aos autos. Incidência dos óbices recursais das Súmulas 07 e 83 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 335.984/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 21/03/2016; AgRg no AREsp 542.215/PE, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/02/2016, DJe 09/03/2016. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ - Quarta Turma - AgInt no AREsp n. 1.208.811/MT, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 4/9/2018, DJe de 14/9/2018)

O extenso conjunto documental juntado com a petição inicial, constituído da cópia do instrumento do “
Contrato de Compra e Venda de Soja
”, datado de 15.08.2019, e devidamente subscrito pelas partes contratantes (cf. Id. nº 219484671), das notas fiscais de entrega de produto (grãos de soja) na sede da empresa/ré/apelante nos dias 03 e 20.02.2020 e dos respectivos “
Romaneios de Entrada de Grãos – CIF
”, emitidos pela própria ré Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI (cf. Id. nº 219484666 ao 219484668), cuja autenticidade e validade sequer chegou a ser objeto de negativa ou impugnação específica por parte desta no curso do processo, somado ao relatório de “
Posição de Contratos de Compra – Analítico
” e de “
Referência de Romaneios
”, ambos igualmente elaborados/emitidos pela ré Indiana, e que contêm expressa indicação das NF’s nº 130, 107 e 108, inclusive à data de entrega e quantidade do produto recebido (cf. Id. nº 219484669 e 219484670),

não só confirmam a existência da relação comercial/jurídica entre as partes, como também conduzem e possibilitam um juízo bastante favorável sobre existência da dívida alegada na petição inicial.

É verdade que o contrato celebrado entre as partes prevê que, “
para que o pagamento estipulado ocorra nos termos desta cláusula, a vendedora deverá enviar diariamente à compradora os relatórios de embarque relativos aos produtos embarcados, bem como deverá emitir a respectiva Nota Fiscal contendo o número do contrato a que se refere à entrega nos termos da legislação vigente
” (cláusula 2.3), e que nenhuma das notas fiscais juntadas aos autos contém assinatura acusando o recebimento do produto, no entanto, como já adiantado, diante da natureza de ação de conhecimento da presente demanda, a comprovação do cumprimento da obrigação contratual, cuja contraprestação aqui é exigida, pode se dar por amplos meios de prova, e, no caso, reafirmo que os “
Romaneios de Entrada de Grãos – CIF
”, emitidos no dia seguinte ao da entrega de grãos, que estampam, no seu cabeçalho, o “logo” e os dados da ré Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI, ao lado dos relatórios de “
Posição de Contratos de Compra – Analítico
” e de “
Referência de Romaneios
”, constituem documentos hábeis e idôneos a convencer sobre a entrega de grãos e a demonstrar a existência da dívida, fazendo surgir, em favor do autor/apelante, a presunção de que o crédito exigido nos autos é legitimo e exigível, sendo certo,
ipso facto
, que caberia à devedora/ré/apelada o ônus de desconstituir tal circunstância, o que, porém, definitivamente não foi feito na espécie.

Com efeito, a objeção apresentada pela ré/apelante
está
calcada única e exclusivamente na inobservância do procedimento formal estabelecido no contrato, não havendo a
negativa
do
recebimento
dos produtos e nem impugnação expressa e motivada à autenticidade dos documentos trazidos aos autos que, ao que tudo indica, foram por ela emitidos e, por sua própria natureza, consistem em admissão documental do cumprimento da obrigação principal (entrega do soja) pela parte contrária, o que, por si só, já infirma a sua invocação de exceção de contrato não cumprido para justificar o seu inadimplemento contratual, sendo
notável o
seu total
desinteresse em produzir qualquer prova de sua alegaç
ão, mesmo estando ao alcance de suas mãos apresentar os seus registros de entrada de produtos, por exemplo, optando ela por permanecer na cômoda posição processual de tudo negar, sem nada provar, repetindo, como um mantra, que a inobservância de obrigação acessória/lateral, a qual, entretanto, não impediu ou impactou a execução satisfatória da obrigação principal, seria motivo suficiente para lhe isentar de pagar pelo produto recebido.

Feitas essas considerações, cumpre-me ratificar a conclusão sentencial de que, “
uma vez comprovada a dívida, diante da documentação apresentada junto à inicial, sem que os argumentos parte ré/embargante sejam hábeis a impedir, modificar ou extinguir o direito de crédito do requerente, impõe-se o acolhimento total do pedido formulado na petição inicial
”.

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso,
e, em obediência ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da condenação.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025